Tribunal: TJMT
Processo: 1021618-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021618-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 034.560.292-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (IMPETRANTE), ANTONIO AILTON OLIVEIRA GOMES - CPF: 076.015.264-02 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO
PACIENTE: ANTONIO AILTON OLIVEIRA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO DE DOCUMENTO FALSO - MEDIDAS CAUTELARES - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade (cautelaridade) e adequação de cada medida imposta no caso concreto.

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na aplicação das medidas cautelares considerando as circunstâncias fáticas, pois estavam fornecendo armas de fogo para integrantes de facção criminosa, que seriam utilizadas para execuções de facção rival. As medidas tem objetivo visivelmente preventivo, pois busca evitar que a frequência do paciente a determinados lugares
possa criar condições favoráveis
para que pratique novos delitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021618-35.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO
PACIENTE: ANTONIO AILTON OLIVEIRA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Evair Kichel Zuffo em favor de
ANTÔNIO AILTON OLIVEIRA GOMES
apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Relata que o paciente foi preso em fragrante em decorrência da suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso, em sede de audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, dentre elas,
a “proibição de acesso ou frequência a bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de prostituição ou congêneres, para evitar o risco de novas infrações”

Alega a defesa que a única justificativa apontada para aplicação das cautelares foi para
“evitar a reiteração criminosa”,
pois havia indícios que o paciente possuía

envolvimento com organização criminosa, contudo, sequer fora denunciado pelo crime de participação em organização criminosa.

Assim, sustenta a ilegalidade das medidas cautelares, por ausência de fundamentação idônea, além de serem desproporcionais. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sem nenhum registro criminal pretérito, o que afasta a necessidade das cautelares.

Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação das medidas cautelares ou subsidiariamente a sua flexibilização para que seja afastada a proibição do paciente frequentar a lanchonetes, bares e restaurantes.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Não houve pedido de liminar, ocasião que foram solicitadas as informações, que prontamente foram prestadas (id. 149401671).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,

consoante (id. 150684176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO
PACIENTE: ANTONIO AILTON OLIVEIRA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
habeas corpus
objetiva a revogação das medidas cautelares ou sua flexibilização, aduzindo falta de fundamentação e proporcionalidade.

As medidas cautelares foram assim definidas pelo Juízo
a quo
:

“(...) Deverá cumprir as seguintes condições, consoante previsto no art. 319, CPP, diversas da prisão, sob pena de quebramento da mesma e decretação de sua prisão preventiva, quais sejam:

“a)
Comparecer a todos os atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência;
b)
Não se ausentar da Comarca em que reside por mais de 30 (trinta) dias, sem prévia autorização judicial;
c)
Não mudar de endereço sem comunicar a este Juízo e mantê-lo atualizado os autos e
d)
Proibição de acesso ou frequência a bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de prostituição ou congêneres e pontos de vendas de drogas, para evitar o risco de novas infrações”.

Ao indeferir a revogação das medidas cautelares, consignou a Magistrada:

“(...)

A Defesa técnica do réu
Antônio Ailton Oliveira Gomes
argumentou que a medida de “Proibição de acesso ou frequência a bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de prostituição ou congêneres e pontos de vendas de drogas, para evitar o risco de novas infrações” não foi devidamente fundamentada pela Magistrada plantonista que a fixou em sede de audiência de custódia.

Em que pese os apontamentos declinados pelo causídico, entendo que
a medida cautelar em questão não deve ser relativizada, tampouco, afastada, com o nítido propósito de se evitar que o réu, ao frequentar bares, lanchonetes, restaurantes, dentre outros locais similares, possa voltar a praticar crimes.

Ademais, evola-se dos autos que as armas de fogo e munições, em tese, portadas pelo réu, em conluio com a ré
Juliana
, a princípio, possuíam ligação com organização criminosa.

A propósito, a testemunha
IPJC Itamar Cleiton Souza Xavier
, quando ouvida perante a Autoridade Policial, consignou que:

“(...) QUE, RECEBEMOS INFORMAÇÕES DE POSSÍVEL IMINENTE GUERRA DE FACÇÕES CRIMINOSAS. QUE, PESSOAS DE UMA FACÇÃO ESTARIAM DE POSSE DE TRÊS ARMAS DE FOGO COM O INTUITO DE ASSASSINAR MEMBROS DE FACÇÃO RIVAL EM VINGANÇA AO ASSASSINATO OCORRIDO DIA 03/07/2022 DE UM FACCIONADO; QUE, FOMOS INFORMADOS DE QUE A CONDUZIDA JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ESTARIA ENCARREGADA DE GUARDAR AS ARMAS E ENTREGÁ-LAS AOS INDIVÍDUOS PARA REALIZAR AS EXECUÇÕES DOS RIVAIS; QUE, PASSAMOS A MONITORAR A SUSPEITA JULIANA E ENCONTRAMOS SEU ENDEREÇO; QUE, VIMOS JULIANA CHEGAR EM SUA CASA EM UMA CAMIONETE JUNTAMENTE COM UM HOMEM; QUE, ABORDAMOS O VEÍCULO E ENCONTRAMOS EM SEU INTERIOR UMA BOLSA DE MÃO FEMININA ONDE FORAM ENCONTRADAS DUAS ARMAS DE FOGO TIPO REVOLVER; QUE, UMA DE CALIBRE .44 E OUTRA .38 E VÁRIAS MUNIÇÕES. JULIANA FALOU QUE TINHA ENTREGUE UMA TERCEIRA ARMA DE FOGO A UM HOMEM QUE CONHECE POR BALOTELI, MORADOR DO BAIRRO MORADA DO SOL; QUE, PASSAMOS A MONITORAR A CASA DE BALOTELI IDENTIFICADO POR LUCAS ANDRADE DE ASSUNÇÃO; QUE, VIMOS QUANDO BALOTELI SE PREPARAVA PARA SAIR DE SUA RESIDÊNCIA MOMENTO EM QUE TENTAMOS ABORDALO; QUE, APÓS SER VERBALIZADO PARA COLOCAR AS MÃOS NA CABEÇA LUCAS DESOBEDECEU A ORDEM E QUANDO EU TENTEI INICIAR PROCEDIMENTO DE REVISTA LUCAS SE VIROU COM UM REVOLVER EM MÃOS E TENTOU APONTAR PARA NÓS; QUE, O INVESTIGADOR GUSTAVO HENRIQUE EFETUOU DOIS DISPAROS E UM ACERTOU NA REGIÃO DA CINTURA DE LUCAS QUE IMEDIATAMENTE SOLTOU A ARMA AO CHÃO; QUE, DE IMEDIATO CHUTEI A ARMA PARA LONGE DO SUSPEITO QUE AINDA TENTOU BUSCAR A ARMA MAS FOI CONTIDO PELA EQUIPE SENDO NECESSÁRIO ALGEMA-LO; QUE, FOI ACIONADO O SAMU E O SUSPEITO FOI SOCORRIDO E LEVADO AO HOSPITAL MUNICIPAL; QUE, A ARMA FOI ARRECADADA E DESMUNICIADA PARA MANTER A SEGURANÇA NO RECINTO. QUE FOI VERIFICADO QUE NA ARMA TRÊS MUNIÇÕES DE CALIBRE .32 ESTAVAM COM AS ESPOLETAS PICOTADAS, SIGNIFICANDO QUE O PERCURSOR FOI ACIONADO PORÉM A MUNIÇÃO NÃO DEFLAGROU; QUE, FOI ACIONADA LOGO APÓS A CONTENÇÃO DO LOCAL A PERÍCIA TÉCNICA QUE EXAMINOU O LOCAL PARA CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME; QUE, O SUSPEITO ALVEJADO ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL E SEGUNDO OS MÉDICOS É NECESSÁRIO SUA REMOÇÃO PARA HOSPITAL DE CUIABÁ. NA DELEGACIA VERIFICAMOS QUE O MOTORISTA DA CAMIONETE QUE LEVAVA AS ARMAS POSSUI CNH VISIVELMENTE FALSA. QUE FOI VERIFICADO QUE O REVOLVER ENCONTRADO COM LUCAS SE ENCONTRA COM NUMERAÇÃO POSSIVELMENTE SUPRIMIDA PELA AÇÃO DE PINTURA; QUE, UM DOS REVOLVERES ENCONTRADOS COM JULIANA, DE CALIBRE .38 TAMBÉM SE ENCONTRA COM NUMERAÇÃO INICIAL APARENTEMENTE SUPRIMIDA (...)”

Diante da gravidade dos fatos narrados pelos investigadores de polícia, a Magistrada plantonista, Dra.
Edna Ederli Coutinho
, com acerto, considerando que os requisitos e fundamentos da prisão preventiva não se faziam presentes, concedeu ao réu
Antônio Ailton Oliveira Gomes
o benefício da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, descritas nos artigos 319 do CPP.

No mesmo passo, vale ressaltar que o artigo 319, inciso II do CPP, assevera que:

“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

(...)

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações”

(...)”

Ora, assim como restou decidido na audiência de custódia, esta Magistrada comunga com a possibilidade de concessão da liberdade provisória mediante
o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão ao réu, notadamente diante da necessidade de que este permaneça sem frequentar bares, restaurantes, lanchonetes, casas de prostituição, dentre outros, com o propósito de que não volte a praticar crimes.

A propósito, reitera-se que tal medida é necessária, ainda, diante das informações que constam nos autos de que o réu
Antônio
, em tese, possui envolvimento com organização criminosa (sendo que as armas de fogo e munições que, a priori, portavam em conluio com a ré
Juliana
seriam destinadas a prática de crimes contra a vida de integrantes de organização criminosa diversa).

Nesta senda, entendo que a medida cautelar diversa da prisão imposta pela Magistrada plantonista em sede de audiência de custódia deve e será mantida por este Juízo, com o nítido propósito de se evitar que o réu possa voltar a praticar novos delitos.

Por fim, registro, por ser oportuno, que a referida medida cautelar foi imposta como condição para a concessão da liberdade provisória ao réu, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, até porque, a imposição da referida medida cautelar, assim como as demais, decorre de lei infraconstitucional. (...)”.

Posteriormente, o paciente fora denunciado pelos delitos previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03, e artigo 304 do Código Penal, consoante fragmento da inicial acusatória:

(...) Segundo restou apurado, durante investigações de um homicídio de um homem faccionado, policiais receberam informações de que a denunciada Juliana Almeida de Oliveira (“Barbie Marley”) teria recebido algumas armas de fogo para guarda-las e repassá-las a alguns homens que as utilizariam para matar pessoas da facção rival.

Nessa senda, na noite e hora do fato, investigadores monitoravam a residência da denunciada Juliana quando ela chegou no local acompanhada do codenunciado Antônio Ailton Oliveira Gomes, em um veículo conduzido por ele
.

Ato contínuo, os investigadores fizeram a abordagem dos indiciados e localizaram durante a revista veicular uma bolsa contendo dois revólveres (um calibre .44 e ou calibre .38), bem como 30 (trinta) munições calibre .22 e 3 (três) munições calibre .44, que eram portados de forma compartilhada pelos indiciados, que foram conduzidos em flagrante.

Durante a abordagem acima mencionada, foi solicitada pelos policiais a identificação dos indiciados, momento em
que o denunciado Antônio apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação, que apresentava sinais de inautenticidade. Posteriormente, submetida a exame pericial, constatou-se a falsidade daquele documento público
(p. 193).

Após ser detida em estado flagrancial, a indiciada Juliana informou aos agentes que já havia entregue um outro revólver para a pessoa de Lucas Andrade Assunção (“Baloteli”), e assim os policiais diligenciaram e o encontrá-lo em posse de uma arma de fogo e munições, momento em que tentou disparar contra os policiais, mas os projéteis não percutiram (fatos constantes de denúncia oferecida em apartado, nos autos do IP 1010928-73.8.11.0055).

Realizou-se laudo de balística, constatando-se a eficiência das armas de fogo e munições para a produção de tiros (p. 86 ss.

À vista do exposto, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Juliana Almeida de Oliveira (“Barbie Marley”) e Antônio Ailton Oliveira Gomes, como incursos no art. 14 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 CP (Fato 1), bem como denuncia Antônio Ailton Oliveira Gomes como incurso no art. 304 do Código Penal, e assim requer os seus processamentos na forma do art. 396 ss. CPP (...)”.

Delineado o contexto fático,
entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque o art. 282 do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). E, em seus incisos, prescreve que a imposição das medidas cautelares deve observar:

“I - necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
II - adequação
da medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

A prevalência dos critérios da necessidade e da adequação das cautelares pressupõem a proporcionalidade da medida frente a sua razão de ser. Além disso, a aplicação das medidas está submetida ao poder geral de cautela do magistrado.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“Consoante a nova redação do art. 282, inciso I, do CPP, as medidas cautelares de natureza pessoal deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prá­tica de infrações penais. O dispositivo guarda estreita semelhança com o art. 312 do CPP, que estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal, ou como garantia da ordem pública ou da ordem econômica.

Como se percebe, tanto as prisões cautelares quanto as medidas cautelares diversas da pri­são destinam-se a proteger a aplicação da lei penal, a apuração da verdade, ou, ainda, a própria coletividade,
ameaçada pela perspectiva do cometimento de novas infrações penais. O que varia, como se percebe, não é a justificativa para a adoção da cautela, mas sim o grau de lesividade decorrente de cada uma delas.
Decretar a prisão preventiva com base na garantia de aplicação da lei penal e determinar a proibição de ausentar-se da comarca, com o recolhimento do passaporte do agente (CPP, art. 319, IV, c/c art. 320) têm igual preocupação em assegurar a aplicação da lei penal, variando apenas o quantum de sacrifício da liberdade do agente.” Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 943.

Na hipótese vê-se que as medidas cautelares, sobretudo a de proibição de acesso ou frequência a determinados lugares é proporcional e está diretamente ligada às circunstâncias do caso concreto, para fins de garantia da ordem pública (evitar reiteração criminosa), especialmente diante das características do delito, malgrado o paciente não tenha sido denunciado por participação em organização criminosa,
as armas de fogo e munições, em tese, portadas, a princípio, possuíam ligação com organização criminosa,
e poderá ser melhor esclarecido no decorrer da ação penal.

Ademais, é adequado, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes pois estavam fornecendo armas de fogo para integrantes de facção criminosa, que seriam utilizadas para execuções de facção rival, além de apresentar documentos falso.

As medidas tem objetivo visivelmente preventivo, pois busca evitar que a frequência do paciente a determinados lugares
possa criar condições favoráveis
para que pratique novos delitos.

Pelas razões acima elencados, verifica-se que as constrições determinadas estão adequadamente justificadas e guardam proporcionalidade com o fato, de forma que não devem serem relativizadas, muito menos, afastadas.

Ante o exposto, não verifico a presença de constrangimento ilegal, razão pela qual, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022